Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0005414-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: RHOJI HOSSAKA, VERA LUCIA DE GOUVEA HOSSAKA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da requerida TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Id. 16633151) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular, conforme comprovante acostado ao Id. 16633152. Contrarrazões apresentadas (Id. 16633155). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020 14:52:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator